Tribunal: TJBA
Processo: 0512574-53.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0512574-53.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL LÚCIO SANTANA MOTA e outros Advogado(s): MATHEUS MOTA VILLAS BOAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. NORMA COGENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelantes condenados à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 77 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, uma vez que, no dia 04/11/2017, subtraíram, em comunhão de desígnios, o aparelho celular de uma pessoa que caminhava pelo bairro de Pernambués. 2. O recurso interposto deve ser conhecido apenas parcialmente, pois, no que diz respeito à isenção do pagamento de custas e demais despesas processuais, a jurisprudência do STJ foi firmada no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no REsp 1803332 - MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019). 3. Na parte conhecida, não é o caso de se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto, pois as palavras da vítima em juízo, corroboradas pelas declarações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante dos acusados, deixam patente o emprego de grave ameaça realizada com a simulação de que portavam arma de fogo, sendo o temor do mal injusto impingido à vítima suficiente para fazer com que esta entregasse seu bem aos acusados, consumando-se o tipo penal do art. 157 do CP. 4. Em consequência, também não é o caso de absolvição dos acusados em homenagem ao princípio da insignificância, pois este, nos termos do entendimento do STJ, “não pode ser aplicado ao delito de roubo, em virtude da relevância penal da conduta que envolve a grave ameaça ou violência à pessoa. Trata-se de crime complexo que visa proteger não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade física.” (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). 5. Mantida a condenação pela prática do crime de roubo majorado e sendo regular a dosimetria da pena realizada pelo juízo de origem, fica prejudicado o pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos todos os requisitos encartados no art. 44 do CP. 6. Por fim, acentue-se que também não é o caso de atender ao pleito subsidiário de exclusão da pena de multa, como requer a defesa, argumentando que os acusados apresentam hipossuficiência econômica. A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente, de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0512574-53.2018.8.05.0001, de Salvador – BA, nos quais figuram como Apelantes GABRIEL LÚCIO SANTANA MOTA e JAQUISON BATISTA CHAVES DE JESUS e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto e, na extensão conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, .